Tribunal: TJMT
Processo: 1021379-94.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021379-94.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Penhora / Depósito/ Avaliação, Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), CESAR TADEU LONDERO - CPF: 524.376.129-04 (AGRAVANTE), IVANIA MARIA CERIOLI - CPF: 406.292.361-00 (AGRAVANTE), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVADO), JAIR VENTURINI - CPF: 524.400.019-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GENESIO VENTURINI - CPF: 000.479.829-50 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 283.963.160-15 (ADVOGADO), JOSE PEDRO DA BROI - CPF: 240.293.940-00 (ADVOGADO), GILBERTO JOSE CERQUEIRA JUNIOR - CPF: 764.107.900-82 (ADVOGADO), ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 228.512.831-20 (ADVOGADO), PAULO CEZAR DONIDA - CPF: 410.337.010-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA NAVAS BERG DONIDA - CPF: 006.745.311-24 (TERCEIRO INTERESSADO), ELEMAR PEDRO VENTURINI - CPF: 899.366.719-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZETE FABIAN VENTURINI - CPF: 031.209.569-45 (TERCEIRO INTERESSADO), AMELIA DIECKEL - CPF: 001.336.859-18 (TERCEIRO INTERESSADO), EDEMAR IVO VENTURINI - CPF: 706.983.929-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OPONIBILIDADE A PENHORA DO IMÓVEL. AVALISTAS. BEM DADO EM GARANTIA. PREFERÊNCIA. RELATIVIZAÇÃO QUANDO O BEM NÃO É LOCALIZADO E NÃO SE PRESTA AO PAGAMENTO DA DÍVIDA. EXCESSO DE PENHORA DEPENDE DE AVALIAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Quanto a pretensão de oposição a penhora por parte dos agravantes, não há probabilidade do direito e risco de prejuízo irreparável, já que são devedores solidários e demonstrada a comprovação dos requisitos do artigo 835, §3º do CPC.

A penhora sobre o bem dado em garantia não atingiu a finalidade, considerando que nem os próprios executados sabem a localização do imóvel. Assim, os próprios executados informaram a impossibilidade de exatidão do local do imóvel, de modo que com o objetivo de ver quitada a dívida, por certo é a indicação do imóvel de propriedade dos avalistas em decorrência da frustração da penhora. Quanto ao excesso de penhora, somente é possível averiguar com a realização de avaliação e considerando todas as manifestações dos credores com hipoteca registrada, não trazendo argumentos novos por parte dos agravantes para modificar a decisão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1021379-94.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

AGRAVANTE: IVANIA MARIA CERIOLI E CESAR TADEU LONDERO

AGRAVADO: BANCO JOHN DEERE S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
IVANIA MARIA CERIOLI E CESAR TADEU LONDERO
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial n.0000555-20.2010.8.11.0055 que rejeitou a oposição apresentada pelo devedor e deferiu o pedido de penhora sob imóvel indicado no id. 108138962.

Os agravantes alegam erro de julgamento, e necessidade de observância de ordem de preferência sobre bens do devedor principal; valor do imóvel superior e necessidade de reduzir a penhora, em observância ao artigo 835, §3º do CPC; não fora analisado os fatos e as provas; ilegalidade da penhora; requer a concessão liminar para suspender todos os atos decorrentes da decisão. No mérito, requer o provimento do recurso para reforma da decisão.

Liminar indeferida.

Nas contrarrazões, o agravado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
IVANIA MARIA CERIOLI E CESAR TADEU LONDERO
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial n.0000555-20.2010.8.11.0055 que rejeitou a oposição apresentada pelo devedor e deferiu o pedido de penhora sob imóvel indicado no id. 108138962.

De acordo com os argumentos apresentados pelos agravantes não verifico relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão.

A decisão agravada consta:

“Inicialmente, inviável o acolhimento da oposição do executado do id. 110954446 atinente a ordem de preferência dos bens do devedor principal visto que sendo os executados devedores com garantia hipotecária, inviável arguir a observância de ordem de preferência de constrição de bens dos

devedores principais, devendo o devedor hipotecário responder pela dívida até o limite da garantia ofertada. Neste sentido: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SEMENTES. GARANTIDOR HIPOTECÁRIO QUE POSTULA O BENEFÍCIO DE ORDEM PARA QUE SEJAM EXCUTIDOS, POR PRIMEIRO, OS BENS DO DEVEDOR PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. Sem que haja qualquer similitude entre as garantias de hipoteca e de fiança, a primeira real e a segunda fidejussória, não pode o hipotecante invocar o benefício de ordem, salvaguarda disponível apenas ao fiador, nos termos do artigo 827, do Código APELAÇÃO NÃO PROVIDA. (Civil. TJPR - 15ª C.Cível - 0016650-82.2016.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: Desembargador Hayton Lee Swain Filho - J. 15.08.2018) (TJ-PR - APL: 00166508220168160021 PR 0016650-82.2016.8.16.0021 (Acórdão), Relator: Desembargador Hayton Lee Swain Filho, Data de Julgamento: 15/08/2018, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/08/2018) Outrossim, considerando que já realizada penhora via Sisbajud, parcialmente frutífera, e não localizado o imóvel dado em garantia já penhorado nos autos, e não satisfeita a dívida, também não vislumbro descumprimento da ordem do artigo 835 do CPC, sendo certo que inexistindo indicação de outros bens passíveis de penhora, se mostra pertinente a penhora de imóvel de titularidade do devedor solidário. Quanto a arguição de ofensa ao § 3º do artigo 835 do CPC, e vedação de penhora de bem distinto da garantia hipotecária, rejeito de plano visto que em que pese meu respeito ao posicionamento jurídico defendido pelo executado, conforme já dito anteriormente, reputo que tal norma deve ser interpretada apenas em proveito do exequente, tendo em vista que a garantia, por sua própria natureza jurídica, é estipulada em favor do credor, não podendo ser utilizada em seu desfavor. Neste sentido: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU PENHORA VIA SISBAJUD – INSURGÊNCIA DOS EXECUTADOS – ALEGAÇÃO DE QUE A PENHORA DEVE RECAIR SOBRE O BEM IMÓVEL DADO EM GARANTIA – RELATIVIZAÇÃO DA ORDEM DE PREFERÊNCIA – POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O artigo 835, § 3.º estabelece que na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia. No entanto, essa regra de preferência não é absoluta, sendo admitida a sua relativização, em casos excepcionais, quando a alienação do bem garantido for difícil, incerta ou onerosa contrariando os interesses do credor, sendo, portanto, permitido a constrição de outros bens diante das particularidades do caso concreto. Na hipótese, não há como afirmar, com a clareza necessária, que o imóvel dado em garantia (matrícula n.º 5353) será suficiente para assegurar o adimplemento integral da obrigação, esse fato autoriza a relativização da regra de ordem de preferência de penhora, uma vez que o bem dado em garantia, ao menos em princípio, se apresentou impróprio para satisfação do crédito. (TJ-MT 10166981820228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 26/10/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo réu, ora agravante. Insurgência. Inadmissibilidade. Alegação de nulidade da execução por não corresponder o título executivo à obrigação. Tanto o contrato de adesão ao consórcio quanto o contrato de alienação fiduciária em garantia são títulos executivos aptos a embasar a execução, ressaltando que o contrato de consórcio foi firmado em 2013, ou seja, após a vigência da Lei nº 11.795/2008, que passou a considera-lo título executivo. Nada a reformar neste aspecto. Alegação de que para a cobrança do valor devido necessária a comprovação pelo exequente da entrega do valor nos termos da cláusula 2ª do contrato de alienação fiduciária. Referida cláusula que atesta a entrega do valor ao executado previsto na 1ª cláusula do contrato assinado confirmando todos os seus termos. Nada a reformar neste ponto. Alegação de nulidade da penhora realizada nos autos por recair sobre veículo diverso daquele dado em garantia fiduciária. Possibilidade de penhora de bem diverso daquele dado em garantia no contrato de alienação fiduciária. Ação de execução que se processa no interesse do exequente. Art. 797 do NCPC. Válida a constrição do veículo localizado pela pesquisa RenaJud. Decisãomantida. Recurso não provido.(TJ-SP - AI: 20450277920178260000 SP2045027-79.2017.8.26.0000, Relator: Helio Faria, Data de Julgamento:27/06/2017, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2017).Negrito nosso. Da mesma foram, é certo que a parte poderá requerer a substituição da penhora acaso não obedeça a ordem legal, ou se incidir sobre bem de baixa liquidez. Entretanto, ressalte-se que o credor não está obrigado a aceitar que a penhora recaia sobre bens de difícil comercialização, ainda que originário da garantia hipotecária, eis que poderá inviabilizar a sua alienação em futura hasta pública, frustrando a sua pretensão de receber o que lhe é devido. Ademais, ainda que se adotássemos o entendimento de que a penhora do bem dado em garantia deve ser prioritária, reputo que inexistem nos autos elementos objetivos aptos a demonstrar que tal procedimento seria por demais desfavorável para o executado. gualmente, considerando a existência de ao menos 4 imóveis de titularidade do executado também não vislumbro que o imóvel objeto do pedido de penhora seja essencial à atividade desenvolvida pelo devedor, não podendo o devedor alegar que todos os seus bens são essenciais à sua atividade em detrimento do crédito pendente de adimplemento. Outrossim, o executado não trouxe meios mais eficazes e menos dispendiosos para a satisfação do crédito do exequente, não reputando este Juízo que a localização e expropriação de imóvel rural não delimitado, de difícil localização e inserido em unidade produtiva composta de inúmeras matriculas onde os executados já foram categóricos ao indicar que não sabem a localização muito menos exercem a posse, conforme manifestação do id. 96622606, possam ser mais eficazes e menos onerosos que a penhora de outro bem de titularidade dos devedores, devendo, portanto, ser rejeitada a objeção apresentada pelo executado. Por fim, n
o
que tange a alegação de violação ao preceito contido no artigo 805 do CPC, considerando que não se sabe o valor do imóvel retro muito menos o valor dos débitos vinculados às garantias hipotecárias presentes na matrícula do imóvel, inviável a redução neste momento, motivo pelo qual sem prejuízo de posterior análise rejeito a arguição de excesso de penhora, após a avaliação e manifestação dos credores com garantias vinculadas, que acaso se mostre extremamente excessiva poderá ser reduzida pelo Juízo a um percentual capaz de satisfação da dívida pendente. Ante o exposto, rejeito a oposição apresentada pelo devedor e defiro o pedido de penhora sob imóvel indicado no id. 108138962.

Tome-se por termo a penhora do imóvel registrado sob a matrícula n.º 7970 do Cartório de Registro de Imóveis de Sapezal/MT, expedindo-se o necessário para seu registro. Intime-se os executados, sua cônjuge meeira caso identificada, bem como os eventuais já vinculadas à mencionada credores que possuem garantias/constrições matrícula presente no id. 108138975. Oportunize-se ainda ao exequente manifestação quanto à adjudicação do bem, indicação de leiloeiro ou mesmo a realização de venda extrajudicial, consignando-se que na ausência de indicação caberá ao Juízo deprecado a designação de leiloeiro. Após, depreque-se a avaliação e hasta pública do imóvel retro, intimando-se o exequente para recolhimento das despesas de distribuição da missiva. Por fim, inviável a condenação de qualquer das partes em litigância de má-fé visto que a defesa apresentada não enseja má-fé processual, sendo certo que a negativa de indicação da localização do imóvel anteriormente penhorado por motivos diversos ou desconhecimento não pode ser interpretado como comportamento malicioso. Cumpra-se, expedindo-se o necessário”.

Quanto a pretensão de oposição a penhora por parte dos agravantes, não há probabilidade do direito e risco de prejuízo irreparável, já que são devedores solidários e demonstrada a comprovação dos requisitos do artigo 835, §3º do CPC:

“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV - veículos de via terrestre;

V - bens imóveis;

VI - bens móveis em geral;

VII - semoventes;

VIII - navios e aeronaves;

IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;

X - percentual do faturamento de empresa devedora;

XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII - outros direitos.

§ 1º É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

§ 2º Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.

§ 3º Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora”.

No caso, como bem explicitado na decisão agravada a penhora sobre o bem dado em garantia não atingiu a finalidade, considerando que nem os próprios executados sabem a localização do imóvel.

Assim, os próprios executados informaram a impossibilidade de exatidão do local do imóvel, de modo que com o objetivo de ver quitada a dívida, por certo é a indicação do imóvel de propriedade dos avalistas em decorrência da frustração da penhora.

Quanto ao excesso de penhora, somente é possível averiguar com a realização de avaliação e considerando todas as manifestações dos credores com hipoteca registrada, não trazendo argumentos novos por parte dos agravantes para modificar a decisão.

Assim consigna a decisão: “
considerando que já realizada penhora via Sisbajud, parcialmente frutífera, e não localizado o imóvel dado em garantia já penhorado nos autos, e não satisfeita a dívida, também não vislumbro descumprimento da ordem do artigo 835 do CPC, sendo certo que inexistindo indicação de outros bens passíveis de penhora, se mostra pertinente a penhora de imóvel de titularidade do devedor solidário”.

Ademais, a decisão agravada bem fundamenta os atos praticados que culminaram na determinação de penhora, que ainda passará por avaliação e demais atos, o que se afasta o prejuízo aos agravantes.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO CONFIGURADA – ESGOTAMENTO DAS VIAS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE DEMANDADA – DEMONSTRAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DEVEDOR ORIGINÁRIO E AVALISTA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Frustrada a citação da parte requerida depois de várias tentativas e, portanto, exauridas as diligências para localização, mostra-se válida a citação por edital, com amparo no art. 256 do CPC. Demonstrado que não houve decisão judicial que suspendeu a execução por ausência de bens penhoráveis e nem inércia por parte do exequente na condução do trâmite processual, não cabe falar em prescrição intercorrente. No caso de estar o título de crédito garantido por aval, o garantidor se equipara ao devedor principal e responde solidariamente pelo cumprimento da obrigação de pagar, por esta razão, não tem a faculdade de invocar o benefício de ordem
. (N.U 1008325-61.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 06/07/2023).

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Penhora - Bloqueio de ativos financeiros – Possibilidade – Preferência prevista no artigo 835, §3º, do CPC, que possui caráter relativo – Manutenção do bloqueio online em detrimento da penhora do bem dado em garantia hipotecária – Necessidade, todavia, de serem mantidas as liberações das quantias determinadas em primeiro grau – Redução apenas do percentual a ser liberado em favor da Empresa executada, por se mostrar mais adequado - Decisão reformada - Recurso da Exequente parcialmente provido e não provido o recurso dos Executados. AGRAVO INTERNO – Recurso interposto contra decisão que deferiu parcialmente a tutela recursal de urgência no âmbito do agravo de instrumento nº 2143493-69.2021.8.26.0000 - Pretensão objetivando sua revogação – Julgamento dos agravos de instrumento que prejudica a análise do agravo interno – Recurso prejudicado. (TJSP;

Agravo de Instrumento 2146877-40.2021.8.26.0000; Relator (a): Mario de Oliveira; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 42ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/12/2021; Data de Registro: 17/12/2021).

“PENHORA. Execução por título extrajudicial. Cédula rural. Penhor cedular. Bloqueio de ativos financeiros. Admissibilidade. Artigo 835, §3º, do CPC. Preferência relativa estabelecida em benefício do credor. Precedentes. Possibilidade, ademais, de penhora de bem diverso daquele oferecido em garantia nas situações em que se torne impróprio ou insuficiente à satisfação do crédito. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP;

Agravo de Instrumento 2275163-36.2021.8.26.0000; Relator (a): Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro de Araraquara - 2ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 22/02/2022; Data de Registro: 22/02/2022).

Quanto ao bem ser imprescindível a atividade econômica, tem-se dos autos, que os agravantes possuem outros imóveis, e não comprovam efetivamente o alegado, a fim de afastar a penhora.

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023